Tribunal: STF
Processo: Rcl 57033
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Sara Mayara Rodrigues de Morais Arruda para garantir a autoridade do Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP pelo Juízo Plantonista da Comarca de Itapetininga/SP.



    A defesa técnica afirma, em síntese, o seguinte:



    “A Reclamante foi presa em flagrante delito por ter, em tese, incorrido no crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. 



    Quando da homologação do flagrante, o MM. Magistrado de primeira instância responsável pelo plantão judiciário decretou a prisão preventiva em decisão manifestamente ilegal, utilizando-se da gravidade em abstrata do delito como fundamento da ordem pública.



    Ato contínuo, em audiência de custódia, manteve-se a prisão preventiva em decisão genérica.



    Como podemos verificar o caso em concreto: 



    a) A Reclamante é mãe de 02 filhos, [omissis], de 8 anos e [omissis], de 3 anos; 



    b) O pai Lucas atualmente encontra-se preso, pelo mesmo fato imputado a Reclamante, razão pela qual o filho menor está sob os cuidados da cunhada da Reclamante, a qual não possui condições para os devidos cuidados. 



    c) o pai de [omissis] não possui interesse no filho, razão pela qual, após a prisão da Reclamante, ficou também sob os cuidados da cunhada da Reclamante. 



    d) A única pessoa que atualmente está com as crianças após todo o ocorrido é a cunhada da Reclamante, e que conforme já salientado, não tem condições para realizar os devidos cuidados, assim não existe pessoas aptas além da Reclamante para o cuidado de seus filhos. 



    Todavia, na contramão da decisão desta Egrégia Corte quando do julgamento do habeas corpus coletivo n° 143.641/SP, o MM. Magistrado a quo negou o pedido de liberdade na audiência de custódia. 



    Desta feita, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente Reclamação, com o intuito de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.” (págs. 3-4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a) concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; 



    b) ao final, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público Federal, seja julgada procedente a presente reclamação, confirmando-se a liminar.” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece acolhida.



    No dispositivo do meu voto proferido no Habeas Corpus 143.641/SP, fiz constar, expressamente, o não cabimento de reclamação para a hipótese de descumprimento da referida decisão, in verbis: 



    “Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.



    Estendo a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.



    Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.



    Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP.



    Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará.



    A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados.



    Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia.



    Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão.



    O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, lançado durante o período em que exerci a presidência do referido órgão, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade.



    Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício.



    Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.” (grifei).



    Tratando-se de decisão coletiva, e dado o número elevado de mulheres presas preventivamente que poderiam ser, em tese, beneficiadas pela referida decisão, é natural que não fosse possível concentrar, em um único julgador, a análise de todos os casos em que a prisão domiciliar poderia ser aplicável, sobretudo porque há determinadas condicionantes fáticas que deverão ser analisadas para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Com efeito, a decisão não determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas preventivamente que estejam gestantes ou sejam mães de crianças. A referida substituição é a regra, não a exceção, e deverá ser observada na generalidade dos casos. Não é, porém, uma regra inquebrantável, pois comporta exceções que foram explicitadas ao longo do acórdão, e portanto não é a simples denegação da substituição que ofende a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Justamente por isso foi estabelecida uma sistemática para apreciar o conjunto de situações concretas passíveis de incidência do julgado, conforme consta do dispositivo acima transcrito.



    Logicamente, não faria sentido prever que em todos os casos nos quais a prisão preventiva de uma mulher fosse decretada a única instância revisora fosse o Supremo Tribunal Federal. O Poder Judiciário dispõe de uma determinada estrutura que responde a necessidades materiais de organização dos trabalhos, que não poderia ser subvertida sem grave comprometimento a outras funções deste mesmo Poder. 



    A insuficiente aplicação de dispositivos constitucionais, convencionais e legais levou esta Corte a adotar um remédio coletivo para a tutela da ordem jurídica. Todavia, não se pode pretender subverter toda a cadeia hierárquica para análise casuística dos substratos fáticos que devem estar presentes para aplicação do disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. Tampouco deve este Tribunal afastar-se dos ditames da efetividade e da subsidiariedade, haja vista que decisões contrárias ao direito vigente comportam, em regra, recursos, possivelmente com maior eficiência, num plano sistêmico, do que uma reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Reclamação não é, e não deve ser, sucedânea de recurso.



    Outra não foi a ratio deste Supremo Tribunal Federal ao decidir a Reclamação 10.793/SP, em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia.



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema.



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento.



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte.



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral.



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária.



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação.



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade.



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária.



    12. Não-conhecimento da presente reclamação.”



    Menciono, ainda, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO HC 143.641/DF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. 1. O próprio acórdão apontado como paradigma (HC 143.641/DF) deixou assentado que nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação. Precedentes. 2. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República –, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 50.733 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Violação ao HC coletivo 143.641. Mãe de criança menor de 12 anos de idade. Inadmissibilidade da Reclamação. 1. No julgamento do HC 143.641, o Relator alertou que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.196 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA HC 143.641/SP. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão apontado como paradigma de confronto nesta reclamação (HC 143.641/SP) não possui efeito vinculante. 2. O acórdão proferido nos autos do HC 143.641/SP prevê expressamente a inviabilidade da reclamação como instrumento para impugnar o alegado descumprimento de referida decisão. 3. Evidência de excepcionalidade apta a afastar a concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 46.258 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE DOZE ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 143.641: NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37.843 ED-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Dessa forma, deve o pedido ser dirigido ao juízo competente para aplicar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que em sede recursal, conforme procedimento estabelecido no voto proferido no Habeas Corpus coletivo.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator